Tribunal: TCU
Processo: 024.298/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 253003 (Objeto: Denúncia envolvendo retaliação praticada pelo Diretor Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho e a Corregedoria da ANS contra a Comissão de Ética da ANS, conforme esclarecido na petição inicial e no documento anexado.)

Inteiro teor:
Acórdão 2311/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia autuada como representação acerca de possível perseguição a membros da Comissão de Ética da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS pelo Diretor Presidente, juntamente com outras autoridades da autarquia. Considerando que a matéria denunciada não afeta o interesse público, mas sim direitos subjetivos dos envolvidos; considerando que os servidores da ANS eventualmente prejudicados devem buscar no Poder Judiciário a devida reparação; considerando que não se inclui dentre as competências do TCU a prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário (Acórdão 7131/2012-1aCâmara, relatoria do Ministro Valmir Campelo); considerando que a AudSaúde concluiu pela ausência do pressuposto do interesse público, nos termos do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, e propôs o não conhecimento desta denúncia (peça 7); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 234, caput, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno, 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 7 ao denunciante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.298/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.